Tribunal: TJDFT
Processo: 0733630-88.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 8 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 21 dias-multa, por roubo impróprio majorado pelo emprego de arma branca (artigo 157, §§ 1o e 2o, inciso VII, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar se o crime deve ser desclassificado de roubo impróprio para furto simples; (ii) examinar a possibilidade de reconhecimento do delito na modalidade tentada; e (iii) avaliar se dosimetria da pena foi corretamente aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria do crime tipificado no artigo 157, §§ 1o e 2o, inciso VII, do Código Penal, restaram devidamente comprovadas pelos elementos de informação colhidos em sede inquisitorial e confirmados em juízo.
4. Configura-se o roubo impróprio quando o agente, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro, nos termos do artigo 157, § 1o, do Código Penal.
5. A conduta de sacar um estilete configura, por si só, grave ameaça, sendo irrelevante o fato de o réu ter sido rapidamente contido pelo segurança do estabelecimento comercial.
6. A consumação do crime independe da posse mansa e pacífica da res furtiva, bastando que haja a inversão da posse, ainda que por breve momento, sendo irrelevante o fato de o réu estar sob vigilância/monitoramento.
7. O cometimento de delito durante o cumprimento de pena revela maior reprovabilidade da conduta pelo desrespeito e menosprezo à aplicação da justiça pelo Estado, justificando a valoração negativa da conduta social.
8. Não há bis in idem na valoração negativa da conduta social e no reconhecimento da agravante da reincidência, pois a majoração da pena se dá em razão da alta reprovabilidade do comportamento do agente, e não por ostentar uma condenação definitiva em seu desfavor.
9. O réu não possui direito adquirido a qualquer dos critérios matemáticos aceitos pela jurisprudência para o cálculo da pena-base, sendo discricionário ao julgador escolher qual deles será utilizado, exigindo-se apenas que seja proporcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A grave ameaça, no crime de roubo impróprio, pode ser caracterizada pelo simples ato de sacar arma branca, ainda que o agente não consiga efetivamente utilizá-la contra a vítima.
2. Os crimes de roubo e furto se consumam com a inversão da posse do bem, sendo dispensável a posse mansa, pacífica ou desvigiada.
3. O cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena pode ser considerado na valoração negativa da conduta social, sem configurar bis in idem com a agravante da reincidência.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 157, §§ 1o e 2o, inciso VII; artigos 44 e 77; artigo 33, § 2o, alínea "a".
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1938692, 0707431-28.2021.8.07.0005, Relatora SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, TJDFT, j. 24/10/2024; Acórdão 1934505, 0705605-53.2024.8.07.0007, Relatora LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, TJDFT, j. 17/10/2024; AgRg no REsp n. 1.988.080/CE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, STJ, j. 13/3/2023; AgRg no HC n. 689.613/SP, relator Ministro Olindo Menezes, Sexta Turma, STJ, j. 4/10/2022; Súmula 241 do STJ.